Tribunal: TJES
Processo: 5001180-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001180-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: T. D. S. L.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001180-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: T. D. S. L.

Advogado do agravado: EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - ES8883-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________
RELATÓRIO
___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
THAYNAM DE SOUZA LO
U
REIRO
, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada para fins de que fosse declarada a impropriedade da cobrança de valores relativos a astreintes, ou a redução do
quantum
almejado.

Aduz o agravante, em síntese, que a cobrança das astreintes não se revela adequada em se tratando de obrigação já satisfeita em favor do agravado; que a proporcionalidade e a razoabilidade devem ser invariavelmente observadas em casos como tais, e que deve ser preservado o patrimônio público na hipótese apreciada.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o almejado efeito suspensivo.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

4

________________
VOTO – MÉRITO
__________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
THAYNAM DE SOUZA LO
U
REIRO
, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada para fins de que fosse declarada a impropriedade da cobrança de valores relativos a astreintes, ou a redução do
quantum
almejado.

Também como dito aduz o agravante, em síntese, que a cobrança das astreintes não se revela adequada em se tratando de obrigação já satisfeita em favor do agravado; que a proporcionalidade e a razoabilidade devem ser invariavelmente observadas em casos como tais, e que deve ser preservado o patrimônio público na hipótese apreciada.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica empreendida em sede de cognição sumária, de maneira que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

A imposição das astreintes no caso apreciado se consolidou em razão da desídia do agravante para fins de cumprimento da decisão de antecipação de tutela exarada nos autos originários, cujo conteúdo teve o condão de determinar a disponibilização de tratamento em favor do agravado -
VITNECTOMIA POSTERIOR DO OLHO DIREITO, SOB ANESTESIA GERAL,
no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) .

No que se refere a implementação das astreintes, sabemos: Ao fazê-lo, o juízo deve invariavelmente pautar-se com a proporcionalidade e razoabilidade que se requer, aliando a efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

Como nas palavras do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
1
.

In casu, à
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão; da demora injustificada para cumprimento da medida e o reflexo danoso da desídia (cegueira irreversível do agravado), entendo que o valor da multa não se revelou desarrazoado,
sendo certo que o MM Juiz de Direito sentenciante já havia procedido a redução das astreintes, com juridicidade, de R$ 90.000,00 para R$ 30.000,00
.

Não se revela adequado o entendimento manifestado pelo agravante que destaca, em linhas gerais, ser indevida a cobrança das astreintes apenas pelo fato de que, mesmo diante da demora, a ordem judicial fora finalmente cumprida, principalmente nos casos em que a efetividade e a parte contrária foram intensamente prejudicadas.

Ademais, a preservação dos cofres público deve ser mesmo observada, inclusive através de atos que evitem o prolongar desarrazoado do cumprimento de ordens judiciais, a fim de que a aplicação da multa não se prolongue no tempo.

Esse procedimento não fora observado pelo agravante, de maneira que, à luz de tais considerações e da juridicidade da decisão impugnada
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

1
STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DEVIDA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A
ASTREINTES –
ASTREINTES JÁ REDUZIDAS EM DATA PRETÉRITA À LUZ DO CASO CONCRETO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A imposição das astreintes no caso apreciado se consolidou com pertinência em razão da desídia do agravante para fins de cumprimento da decisão de antecipação de tutela exarada nos autos originários, cujo conteúdo teve o condão de determinar a disponibilização de tratamento em favor do agravado -
VITNECTOMIA POSTERIOR DO OLHO DIREITO, SOB ANESTESIA GERAL,
no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

1.1.
In casu, à
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão; da demora injustificada para cumprimento da medida e o reflexo danoso da desídia (cegueira irreversível do agravado), afere-se que o valor da multa não se revelou desarrazoado,
sendo certo que o MM Juiz de Direito sentenciante já havia procedido a redução das astreintes, com juridicidade, de R$ 90.000,00 para R$ 30.000,00
.

1.2.
Não se revela adequado o entendimento manifestado pelo agravante que destaca, em linhas gerais, ser indevida a cobrança das astreintes apenas pelo fato de que, mesmo diante da demora, a ordem judicial fora finalmente cumprida, principalmente nos casos em que a efetividade e a parte contrária foram intensamente prejudicadas.

1.2.
A preservação dos cofres públicos deve ser mesmo observada, inclusive através de atos que evitem o prolongar desarrazoado do cumprimento de ordens judiciais, a fim de que a aplicação da multa não se prolongue no tempo.

2.
À luz de tais considerações e da juridicidade da decisão impugnada, nega-se provimento ao recurso. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.